Tribunal: TJSP
Processo: 1016610-11.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Serviços gerais – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade – Prova emprestada – Cabimento – Observância ao princípio do contraditório – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016610-11.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, é apelada SÍLVIA
MACIEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1016610-11.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.413
2
Voto no 33.413
Apelação Cível no 1016610-11.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
PRUDENTE
Apelado: SILVIA MACIEL DOS SANTOS
JUIZ: Darci Lopes Beraldo
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Serviços gerais
Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade
Prova emprestada Cabimento Observância ao princípio
do contraditório Sentença mantida Apelo desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 237/241 por Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente contra a r. sentença de fls. 228/235, cujo relatório se adota,
que julgou procedente a ação de cobrança de adicional de insalubridade
ajuizada por Silvia Maciel dos Santos para o fim de condenar a
requerida a pagar à autora o adicional de insalubridade, no grau médio
(adicional de 20%), respeitada a prescrição quinquenal. Condenou a
requerida a responder pelos honorários advocatícios da parte autora,
arbitrados em 10% do valor da condenação, bem como pelas custas e
despesas processuais (artigo 86, NCPC), com a observância da isenção
da Fazenda Pública (artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03).
A apelante alega que em setembro de 2006, houve a
expedição de Laudos Técnicos por profissionais capacitados, constando
os cargos e locais de trabalho dignos de receber adicional de
insalubridade, entre os quais não se enquadra as da autora. Argumenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1016610-11.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.413
3
que caso se entenda pela manutenção da sentença, o que se admite
apenas a título de argumentação, a condenação dos honorários não
atendeu os ditames do art. 20, §4o, do CPC, e de forma alguma o seu
§3o.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 244/249).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de adicional de insalubridade,
na qual a autora, servidora pública municipal, que exerce as atividades
no cargo de Serviços Gerais na EM Prof. Ocyr Azevedo, sustenta que
em razão das atividades que desempenha está sujeita a condições
insalubres de trabalho que prejudicam sua saúde. Aduz que
praticamente inexistem equipamentos de segurança que neutralizam os
agentes agressores, razão pela qual postula o recebimento do adicional
de insalubridade em grau médio (20%), tendo como base de cálculo o
salário mínimo.
A Lei Complementar Municipal no 126/03, que trata da
concessão de adicional a servidor, em exercício de atividades insalubres
e perigosas dispõe em seu artigo 1o:
Artigo 1o - Fica assegurado o adicional de insalubridade no
percentual de 40% para grau máximo, 20% para grau médio, e 10% para grau
mínimo, sobre o salário mínimo, a todos os servidores que, para o desempenho de
suas funções, tenham que se expor constantemente a agentes nocivos à saúde, acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1016610-11.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.413
4
dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e
do tempo de exposição de seus efeitos, comprovados em laudo técnico pericial.
Como bem afirmado pelo MM. Juízo “a quo” na r. sentença
recorrida, vislumbra-se que a servidora realiza atividades de Serviços Gerais para o Município
em Escola Municipal desde sua admissão (fls.135) sendo estes locais já reconhecidos, por meio de
diversos laudos periciais determinados por este Juízo, como insalubres, o mesmo a se dizer da
função exercida pela autora nessa unidade.
O
laudo
pericial
elaborado
no
processo
no
1011340-11.2015.8.26.0482 teve como objetivo analisar situação
idêntica a posta nos presentes autos, qual seja, verificar se existem
condições de insalubridade por agentes físicos, químicos e/ou
biológicos, ao tempo que a autora labora na requerida, na função de
Serviços Gerais, desempenhando atividades de limpeza geral da Escola.
Nele o perito concluiu que a requerente faz jus ao
recebimento do adicional de insalubridade de grau médio - 20% (vinte
por cento), nos termos na NR 15 Anexo 13 da Portaria no 3.214/78 c/c
Lei 6.514/77.
Frise-se ter sido oportunizado o contraditório após a
apresentação do laudo pericial emprestado em questão, de forma que é
prova mais que suficiente para comprovar a insalubridade da atividade e
consequentemente o direito ao recebimento do adicional.
A conclusão de inexistência de insalubridade a que se
chegou por perícia realizada pelo Serviço de Segurança e Medicina do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1016610-11.2018.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.413
5
Trabalho SESMT no ano de 2007 não pode ser considerado, pois, além
de ter sido realizado de modo unilateral, não foi atualizado, nos termos
do artigo 9o, parágrafo único, da Lei Complementar 126/2003:
Art. 9o - São consideradas funções insalubres e perigosas, na
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, aquelas que exponham o servidor às
atividades ou operações constantes dos Anexos I e II, respectivamente, desta Lei.
Parágrafo único - O laudo técnico pericial de insalubridade e
periculosidade, bem como os programas P.P.R.A e P.C.M.S.O, deverão ser
atualizados anualmente, salvo nos casos em que houver mudanças no setor ou
máquinas, quando o encarregado deverá comunicar ao SESMT que fará
imediatamente novas avaliações.
Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre
o valor da condenação, ou seja, a porcentagem mínima prevista no art.
85, § 2o, do CPC, de forma que corretamente fixados pelo MM. Juízo de
primeira instância.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença, rejeitando-
se, via de consequência, a pretensão recursal.
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, §§ 11, CPC] para 11%
[onze por cento] do valor da condenação).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)